Tribunal: STF
Processo: ARE 1471487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRECULATO (ART.312 DO CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 514 DO CPP. INOCORRÊNCIA.PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA CONTRÁRIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM A PROVA DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE PECULATO PARA O DELITO DE ESTELIONATO. IMPROPRIEDADE. CRIME PRÓPRIO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELOS NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. I — A notificação prévia para resposta escrita à denúncia por crime afiançável quando inobservada gera nulidade relativa, sanada pela falta de arguição na defesa prévia ou, na melhor das hipóteses, com o advento da decisão definitiva da condenação, o que é o caso dos autos. Destaco que a quanto alegada nulidade do Processo Administrativo Disciplinar que embasou a denúncia oferecida pelo Ministério Público, tenho que por ser peça informativa (à exemplo do que se passa com o inquérito policial que supedânea ação penal) destinada a apurar o fato noticiado,tal nulidade apontada — quanto caracterizada não macula o oferecimento da respectiva denúncia. Precedentes do STJ. 11 — Não merece reforma, e consequente absolvição dos réus, a sentença condenatória que guarda perfeita harmonia com as provas carreadas aos autos. III — Cumpre destacar que no delito de estelionato, o agente mediante fraude ou ardil, tem o objetivo de enganar o ofendido para que este consinta em entregar-lhe a coisa (incidindo em erro). Na hipótese,vertente, contudo, resta configurado o delito de peculato-desvio, posto que (...) na qualidade de Chefe do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Vicência, tinha,efetivamente, a disponibilidade jurídica sobre o bem desviado, na medida que tinha amplo acesso ao sistema de dados da folha de pagamento da Prefeitura. Configurou-se que ela tinha a posse lícita dobem, mas lhe deu destinação diversa e contrária à lei, praticando, aconduta descrita no art. 312, in fine, do Código Penal. Não havendo que se falar em desclassificação para o delito de estelionato. Ademais, o peculato é crime próprio, ou seja, só pode ser cometido por um certo grupo de pessoas em virtude de determinadas condições pessoais. Nesse contexto, a apelante (...), ao desviar dinheiro pertencente à municipalidade, valendo-se da condição de funcionária pública, condição que é de caráter pessoal, elementar do crime e que se comunica ao apelante (...), por ele ter conhecimento de que sua esposa era funcionária pública. IV — A coação moral irresistível depende da cumulação dos seguintes requisitos, com o fito de configurar a atipicidade da conduta: ameaça do coator de promessa grave e eminente, do qual o coagido não é obrigado a suportar; inevitabilidade do perigo e, por fim, o caráter irresistível da ameaça. Neste panorama, não lograram os apelantes em demonstra nenhum dos elementos antes descritos, não havendo nenhum elemento que autorize o acolhimento da tese. V — Preliminar rejeitada. Decisão unânime.VI — Apelações não providas. Decisão unânime. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente